Tribunal: TJSP
Processo: 0000288-98.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas. Não configurada. Confissão corroborada pelos depoimentos dos policiais e apreensão das drogas. Quantidade e variedade de drogas que encaminham ao tráfico. DOSIMETRIA DA PENA – Causa de redução da pena. Não aplicada. Falta de requisito. Substituição da pena – não configurado. Regime fechado - mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000288-
98.2018.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante EMANUEL
DOUGLAS ARAÚJO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000288-98.2018.8.26.0621 -Voto no 42285 k
2
VOTO No: 42285
APELAÇÃO: 0000288-98.2018.8.26.062
COMARCA: Cruzeiro - Vara Criminal
APELANTE: EMANUEL DOUGLAS ARAÚJO DA SILVA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": Claudionor Antonio Contri Junior
TRÁFICO DE DROGAS
Insuficiência de provas. Não
configurada. Confissão corroborada pelos depoimentos dos
policiais e apreensão das drogas. Quantidade e variedade de
drogas que encaminham ao tráfico. DOSIMETRIA DA PENA
Causa de redução da pena. Não aplicada. Falta de requisito.
Substituição da pena não configurado. Regime fechado -
mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
462/468 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação EMANUEL DOUGLAS ARAÚJO DA SILVA pedindo sua
reforma. O apelante foi condenado por fato de 10 de abril
de 2018, a cumprir em regime fechado, 05 anos de reclusão,
além do pagamento de 500 dias-multa, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. O corréu VANDUIR
VIEIRA RODRIGUES DO PRADO foi absolvido nos termos do
artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
Entende
que
deva
ser
absolvido
por
insuficiência de provas, mormente pela negativa de autoria
e versão de que tinha a droga para uso próprio, estando no
local para consumir entorpecentes. Aduz que as testemunhas
ouvidas comprovam sua versão quanto a ser usuário de
drogas. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação
do crime para o do artigo 28 da Lei 11.343/06 ou aplicação
do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06;
substituição da pena privativa de liberdade e fixação de
regime mais brando. (fls. 497/503).
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls.506/509). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Promotor de Justiça designado, se posicionou pelo não
acolhimento do pleito, mantendo a sentença em seus termos
e extensão (fls.526/530).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000288-98.2018.8.26.0621 -Voto no 42285 k
3
A materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 (oito
reais em dinheiro; 33 pinos de plástico contendo cocaína
24,4g e um involucro de maconha
15,2g); laudo de
constatação
fls.
17/18;
e
laudo
de
definitivo
de
substancia entorpecente (fls. 102/105), positivo para
cocaína e Tetrahidrocanabinol (THC).
Não há dúvidas de que as drogas eram para a
venda, pois disso o apelante foi confesso. Disse que
estava
com
dificuldades
financeiras
justificando
o
ingresso no tráfico há um mês antes de ser preso. Alegou
que precisava de dinheiro porque sua esposa estava
gravida. Negou que estivesse vendendo drogas no momento
que foi preso e também negou que tivesse comprado droga do
corréu. (gravação mídia).
Ainda que tenha alguns pontos divergentes do
relatado pelos policiais, a confissão quanto à venda de
drogas é de ser acolhida nos moldes do artigo 197, do
Código de Processo Penal, pela perfeita coerência com o
restante da prova produzida nos autos.
Assim é que os policiais confirmaram que
possuíam denuncias anônimas quanto ao trafico praticado
pelo apelante, que viram o apelante jogar entorpecentes no
chão da calçada, bem como confirmaram a apreensão de
drogas em sua residência. Também afirmaram que o apelante
disse que havia acabado de comprar a droga do corréu
Vanduir.
O policial civil Carlos Alberto Freire Neto
aduziu que receberam uma denúncia e, com isso, foram
averiguar o ocorrido. Relatou que, chegando a Loyelo,
local já conhecido pela venda de drogas, avistaram o
corréu Emanuel. Disse que optaram realizar a abordagem no
momento em que ele dispensou no chão aproximadamente 07
(sete) ou 08 (oito) pinos de cocaína e tentado se evadir.
Asseverou que, em poder dele, encontraram uma porção
relativamente pequena de dinheiro, o qual, segundo ele,
seria proveniente da venda de entorpecentes e que havia
mais droga em sua residência. Informou que se dirigiram
até lá, oportunidade em que ele mostrou onde ela estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000288-98.2018.8.26.0621 -Voto no 42285 k
4
escondida, ou seja, no forro um pouco para dentro do
interior da casa, tendo localizado cerca de 30 (trinta)
pinos de cocaína e uma porção de maconha. Disse que,
segundo Emanuel, ele vendia as drogas para o corréu
Vanduir e que havia recebido parte dela um pouco antes da
chegada dos policias. Informou que Vanduir era conhecido
nos meios policias pelo tráfico de drogas, mas não
obtiveram êxito em localizá-lo naquele momento (gravação
vinculada ao Termo de Audiência de fls. 322/323).
No mesmo sentido foram as declarações da
policial
civil
Daniele.
(transcrição
da
gravação

sentença). Como se denota, a prova se mostrou
harmônica quanto ao reconhecimento da autoria e da
materialidade do crime. Ainda que a defesa considere
pequena a quantidade de droga apreendida se mostrou
suficiente para atender a clientela, conforme confissão do
apelante.
Os atos de “trazer consigo” e “ter em
depósito” a droga, não configurando ser somente para uso
próprio, já configura o delito ora imputado, sendo
desnecessária a comprovação de comercialização, por ser
crime de ação múltipla, consumando-se com o simples ato de
ter em seu poder.
O ser usuário não espanca a condição de
tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade
de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras
áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para
conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em
espécie. Nesse diapasão, a condenação deve ser mantida.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal diante da qualidade dos entorpecentes, nos termos do
artigo 42 da Lei 11.343/06, mas reduzida ao mínimo diante
da confissão.
Na terceira fase, o redutor não foi aplicado
diante da seguinte fundamentação: Com efeito, apesar da
primariedade técnica do réu, ele confirmou que se dedicava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000288-98.2018.8.26.0621 -Voto no 42285 k
5
exclusivamente
à
atividade
criminosa,
sendo
que
os
entorpecentes por eles comercializados eram de altíssimo
poder viciante e brutalmente destruidor.
De fato, o apelante confirmou que vinha se
dedicando ao tráfico para se manter o que acaba por
afastar o redutor do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06.
A substituição da pena privativa não é
medida socialmente recomendável ante os efeitos nefastos
do crime perpetrado e por não se mostrar medida suficiente
a reprimir e coibir o crime em questão. Anteriormente,
beneficiado por regime mais brando, não se mostrou
suficiente para reiteração no crime.
Nesse sentido, adoto o entendimento desta
Colenda Câmara de Direito Criminal:
Uma das exigências do artigo 44, inciso
III, do Código Penal, para viabilizar sua
incidência, é a de que as circunstâncias do
delito indiquem que a substituição seja
suficiente para a sua repressão requisito
esse que, como se viu, não se harmoniza com
as
consequências
perniciosas
intrinsecamente relacionadas ao mercadejo
de entorpecente, independentemente da “representatividade” do traficante. A
substituição atenta contra a efetividade do
processo
penal
na
aplicação
do
justo
concreto, atingindo frontalmente o caráter
retributivo
da
reprimenda;
mostrasse
insuficiente como resposta à culpabilidade
do agente, que perpetra o delito por
cobiça,
que
patrocina
interesses
de
organizações criminosas. (Apelação Criminal
no
0000665-68.2014.8.26.0408,
Relator
Desembargador Geraldo Wohlers, julgado em
24/11/2015).
A reprimenda deve ser cumprida inicialmente
no regime fechado. Ainda que não vedado regime diverso
para os delitos de tráfico de entorpecentes, consoante
entendimento das Cortes Constitucionais, o regime imposto
harmoniza-se com o disposto na Lei Maior em relação aos
crimes de tráfico de entorpecentes, tortura e terrorismo
(artigo 5o, inciso XLIII da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000288-98.2018.8.26.0621 -Voto no 42285 k
6
É verdade que o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Habeas no 111.840, reconheceu, por
maioria de votos, a inconstitucionalidade do § 1o do
artigo 2o da Lei no 8.072/90, mas o fez de forma
incidental, o que significa dizer que valeu somente para o
processo julgado; logo, ausente o efeito erga omnes, até,
ao menos, que haja pronúncia do Senado Federal (CF, art.
52, X). Apesar do entendimento que vem se firmando nas
altas Cortes de Justiça, inteiramente aplicável a norma
que obriga o regime inicial mais severo.
Ademais, neste caso concreto entendo que
pela conduta descrita, o crack é altamente viciante; o
vício em drogas traz conduta antissocial; destrói laços
familiares; fomenta a prática de outros delitos, o regime
fechado é o que se adequa. Outra forma não daria a
resposta à conduta ou levaria o agente à reflexão sobre
tão grave proceder.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator